Tribunal: TJDFT
Processo: 0754133-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO GABARITO DEMONSTRADAS. TEMA 485 DO STF.
1. O documento de ID 44557700 - Pág. 12 traz a resposta da banca para manutenção da questão, demonstrando que os recursos foram devidamente apreciados e rejeitados, com fundamento teórico que não demonstra flagrante ilegalidade, expondo seus critérios de correção.
2. Consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, Tema 485, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. No caso dos autos, não restou demonstrada ilegalidade que possibilite a anulação da questão impugnada, razão pela qual a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe, tendo sido demonstrados os fundamentos para manutenção do gabarito. Assim, uma vez que a parte recorrente não alcançou a pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do certame, não se mostra ilegal o ato administrativo que a eliminou das demais fases do concurso. Precedente das turmas recursais, acórdão 1647647.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Diante do irrisório valor da causa, arbitro os honorários por equidade no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.